Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. TEORIA FINALISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DOS BENS QUE GARANTIRÃO A DÍVIDA. INVALIDADE DO AVAL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ESTADO CIVIL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição. 2 – É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da literalidade do dispositivo extrai-se a exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica do requerente e, considerando que, no caso, de acordo com a documentação colacionada aos autos, extrai-se a hipossuficiência econômica do Apelante, impõe-se que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de Justiça. 3 – De acordo com o art. 2o, do CDC, a caracterização da pessoa física ou jurídica como consumidora baseia-se na aplicação da Teoria Finalista, restringindo-se a figura do consumidor ao destinatário final econômico do produto, que o utiliza para uso próprio e de sua família, retirando-o da cadeia de produção, o que não é o caso da controvérsia posta aos autos, pois o Avalista não figurou como destinatário final do crédito concedido pela Instituição Bancária. 4 – O negócio jurídico perfeito e acabado somente pode ser desfeito se verificada uma das hipóteses de nulidade descritas nos artigos 166 e 167 do Código Civil (incapacidade absoluta do agente; ilicitude, impossibilidade ou indeterminabilidade do objeto; ilicitude do motivo determinante comum a ambas às partes; não observância da forma prescrita em lei; preterição de solenidade essencial para a sua validade; tiver por objeto fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática; simulação), ou de anulabilidade (arts. 171, I e II, do CCB): incapacidade relativa do agente, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. No caso concreto, o Embargante não logrou êxito em comprovar a existência de defeito no negócio jurídico capaz de eximi-lo do seu cumprimento e justificar, assim, a resolução do ajuste. 5 – O aval é garantia fidejussória, ou seja, trata-se de garantia pessoal dada pelo Avalista, sem a necessidade de que sejam especificados quais bens garantirão a dívida. Portanto, caso a obrigação seja garantida por aval, o Avalista garante, com o seu próprio patrimônio geral, o adimplemento da dívida do Avalizado. 6 – Não se vislumbra a invalidade do aval em razão da inexistência da outorga uxória, pois, em que pese o Embargante afirmar que vive em união estável, em nenhum momento colacionou aos autos, nem nos presentes Embargos à Execução, tampouco na Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700686-91.2019.8.07.0008, qualquer prova que atestasse o estado civil alegado, deixando de se desincumbir, portanto, do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando preencher os requisitos legais para atrair a incidência da legislação consumerista, considerando-o como consumidor e a responsabilidade objetiva do recorrido. Aduz que era obrigação do recorrido especificar expressamente no título que o empréstimo estaria sendo garantido pelos bens descritos e pelo aval pessoal do avalista, bem como a sua extensão na responsabilidade pactuada. Defende ser parte ilegítima para figurar na demanda. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CDC indicados, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009